Tribunal: TJES
Processo: 0020719-05.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020719-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RN COMERCIO VAREJISTA S.A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO objetivando o esclarecimento de supostas contradições no acórdão que condenou o ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mas afastou a obrigação de arcar com custas e honorários advocatícios, em razão da aplicação do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Lei Estadual nº 9.974/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se há contradição no acórdão quanto à condenação do Estado ao pagamento dos ônus de sucumbência, ao mesmo tempo em que afastou a exigência de custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A leitura do acórdão evidencia que não há contradição, pois o reconhecimento da sucumbência do Estado decorre da procedência da pretensão autoral, o que implica a inversão dos ônus de sucumbência.

4. A isenção de custas está prevista no artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, aplicável ao ente público, e a ausência de fixação de honorários fundamenta-se no artigo 25 da Lei nº 12.016/09, que rege o Mandado de Segurança, e nas súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

5. A sucumbência reconhecida não se confunde com a obrigação de pagar custas e honorários, que foram corretamente afastados, conforme a legislação específica aplicável.

6. Não há interesse recursal, visto que o acórdão já determinou expressamente a isenção de custas e a não fixação de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A condenação em ônus sucumbenciais de ente público em Mandado de Segurança não implica a obrigação de pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão das isenções previstas na legislação específica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao esclarecimento de contradições supostamente existentes no acórdão que, a despeito de ter condenando o ente público em verbas de sucumbência, afastou a obrigação de pagamento de custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID 6883570) o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta que houve contradição no acórdão embargado por condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ao mesmo tempo em que consignou a não fixação de honorários, em virtude da incidência do art. 25 da Lei nº 12.016.

Pois bem.
A
simples leitura do trecho do voto condutor que tratou dos ônus de sucumbência é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e conceder a segurança pretendida, estabelecendo a inexigibilidade do tributo correspondente ao ICMS-DIFAL, da data do ajuizamento da ação (19/07/2018 – ID 2246595, fl. 3) até a data de publicação da Lei Complementar 190/2022, que validou a cobrança do referido imposto, em 05/01/2022.

Considerando o provimento do apelo, e consequente reforma integral da sentença, devem os ônus de sucumbência serem suportados integralmente pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Assim,
fica afastada a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de custas, considerando a isenção prevista no artigo 20, da Lei 9.974/2013
.

Sem honorários, conforme artigo 25 da Lei 12.016/09 e súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal
.

Assim, não há que se falar em contradição, haja vista que o reconhecimento da obrigação de suportar os ônus de sucumbência decorre do simples fato da pretensão autoral ter sido julgada procedente, em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Logo, o reconhecimento de que o ente público sucumbiu na demanda não se revela em contradição com as determinações seguintes, que excetuam a obrigação de pagar as custas e afastam a fixação de honorários, conforme expressa previsão da Lei Estadu9.974/2013 e da Lei 1
2.016/09.

A mencionada “inversão dos ônus de sucumbência” foi estabelecida, reitero, pelo fato do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ter sido reconhecido como a parte perdedora da lide, de modo a afastar a obrigação da autora
RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A

de arcar com tais ônus, consoante havia sido determinado em sentença.

Nesse sentido, o reconhecimento de que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sucumbiu na demanda não se confunde a com a obrigação de efetivamente pagar os ônus de sucumbência, uma vez que as custas não precisam ser adimplidas por força da L
ei 9.974/2013
e os honorários não devem ser sequer fixados, na esteira da Lei do Mandado de Segurança.

Outrossim, não há que se falar sequer em interesse recursal quanto à pretensão de correção da suposta contradição, “
fazendo constar que o Estado não arcará com os ônus sucumbenciais decorrentes da ação
”, em especial pela expressa e cristalina determinação de que restou afastada a condenação ao pagamento de custas e ausente a fixação de honorários, nos termos já delineados.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/08/2024 às 17:13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52532912082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.